Tribunal: TJMT
Processo: 1048650-86.2022.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048650-86.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário, Concessão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUCAS SOARES FERREIRA - CPF: 052.773.681-32 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TRAUM DE MEMBRO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra a sentença da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente. A ação previdenciária tinha como fundamento a alegação de incapacidade laboral em virtude de sequelas decorrentes de amputação traumática do 4o dedo da mão direita em acidente de trabalho ocorrido em 31/10/2014.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recorrente faz jus ao benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da L. 8.213/1991, em razão das sequelas do acidente, considerando a existência de laudo pericial que não constatou redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo autor.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial, produzido por médico especialista designado pelo juízo, concluiu pela ausência de redução da capacidade funcional, registrando que o recorrente "não apresenta alterações de força e mobilidade articular relevantes" conforme critérios do Anexo III do Decreto 3.048/1999.

4. A jurisprudência consolidada no Tema 416 do STJ estabelece que o auxílio-acidente é devido quando há comprovação de redução da capacidade laboral, ainda que mínima. No caso concreto, o laudo foi categórico em atestar que a lesão consolidada não compromete a capacidade funcional do apelante para o exercício de suas atividades habituais.

5. Os estudos científicos apresentados pelo recorrente, embora acadêmicos, não alteram a conclusão pericial específica ao caso, baseada em exame físico direto e na conformidade com critérios técnicos previdenciários.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"
O auxílio-acidente previsto no art. 86 da L. 8.213/1991 pressupõe a demonstração de redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual, sendo insuficiente a mera existência de lesão consolidada sem impacto funcional
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 201, § 1o; L. 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 416; TJ-MT, AC 0009750-18.2015.8.11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 14/02/2023

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
LUCAS SOARES FERREIRA
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, na ação previdenciária ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, que julgou improcedente a demanda previdenciária na qual o autor busca o reconhecimento de incapacidade laboral e a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Relata que a sentença atacada (id. 245460169), concluiu pela inexistência de incapacidade laboral definitiva e permanente, baseando-se em laudo pericial que, segundo a decisão, não identificou redução significativa da capacidade para o trabalho do apelante.

Alega o apelante que a sentença desconsiderou de forma inadequada o laudo pericial, uma vez que o conjunto probatório indicaria a existência de sequelas advindas de amputação traumática do dedo anelar direito, decorrente de acidente de trabalho ocorrido em 31 de outubro de 2014.

Defende que tais sequelas resultam em limitação funcional, especialmente para a execução de tarefas que demandam esforço manual, essencial na sua profissão de assistente técnico de celulares, atividade que requer precisão e uso contínuo das mãos.

Destacou que a amputação comprometeu a função pinça do dedo, reduzindo a força muscular e aumentando a sensibilidade na ponta do dedo afetado, sugerindo uma incapacidade parcial. Em reforço, o apelante cita estudos científicos que exploram a interdependência dos movimentos dos dedos e a sensibilidade aumentada em casos de amputações ou lesões.

Argumenta que a situação é abordada no Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que prevê a concessão de auxílio-acidente quando lesões resultam em redução da capacidade laboral, mesmo que mínima. Com base nesse entendimento, alega que a lesão sofrida preenche os requisitos para concessão do benefício.

Requer a procedência do apelo, a fim de conceder ao recorrente o auxílio-acidente buscado.

Mesmo intimado, o recorrido deixou de apresentar suas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos, alegando ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. (id. 247090154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Como já consignado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
LUCAS SOARES FERREIRA
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, na ação previdenciária ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, que julgou improcedente a demanda previdenciária na qual o autor busca o reconhecimento de incapacidade laboral e a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Na hipótese, a recorrente ajuizou a ação pretendendo a concessão do auxílio-acidente, desde a cessação do benefício de auxílio-doença que ocorreu em 31/01/2015.

Pois Bem
. Após a detida análise dos autos, acompanhada do necessário estudo da matéria, ouso divergir das razões recursais apresentadas pelo apelante, pelos fundamentos que passam a expor.

A questão da questão devolvida a este Corte reside em verificar se o apelante faz jus ao benefício de auxílio-acidente em decorrência de sequelas advindas de amputação traumática do 4o dedo da mão direita, ocorrido em acidente de trabalho em 31/10/2014.

Inicialmente, importante ressaltar que o auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei 8.213/91, será concedida ao seguro quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerce, senão vejamos:

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da análise dos requisitos legais, extrai-se o que são necessários para a concessão do benefício: (i) a ocorrência de acidente de qualquer natureza; (ii) a consolidação das consequências dele decorrentes; (iii) a existência de sequelas definitivas que implicam redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

Na hipótese, permanece incontroversa a ocorrência de acidente de trabalho em 31/10/2014, devidamente registrada por meio de CAT, bem como a consolidação das lesões decorrentes dele. Contudo, o ponto nodal da controvérsia reside na existência ou não de sequelas que impliquem eficácia na redução da capacidade laboral do apelante.

O laudo pericial produzido e juntado nos autos pelo Dr. Caio Carvalho Santos, médico especialista regularmente nomeado pelo juízo, foi categórico ao concluir que "
no momento não apresenta alterações de força e mobilidade articular. Alteração não considerada legalmente relevante de acordo com anexo III do Decreto No 3.048
." (id. 245460152)

Em seus esclarecimentos complementares (id. 245460162), o perito ratificou sua conclusão, explicando que "
o autor NÃO apresenta nenhuma alteração da capacidade física e sequela após o trauma (parcial e permanente), assim, a presença de dor é muito diminuta ao ponto de ser caracterizada como alteração física irrelevante legalmente, logo, inviabiliza, tecnicamente, atestar a incapacidade parcial e permanente em atenção aos fins periciais médicos
".

Ainda assim, o perito esclareceu questão fundamental sobre a funcionalidade da mão do apelante ao afirmar que "
o movimento de pinça fina é utilizado com o dedo investigação em oposição ao 2o ou 3o dedo" e que "mesmo em casos nos quais há perda da falange distal do dedo, a falange proximal confere estabilidade para a realização do movimento de pinça ou a utilização do 3o dedo
."

Não se desconhece o teor da tese firmada no Tema 416 do STJ, segundo a qual "
exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente de trabalho, que implica redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido . O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o que será devido ainda que mínima a lesão
."

Entretanto, de acordo com o Laudo Pericial, o recorrente ‘
não apresenta diminuição da sua capacidade funcional de acordo com Baremo Europeu’
. Além disso, consta que ‘
não há alteração de força e mobilidade articular’
.

Dessa forma, o caso em análise não se molda à referida tese, uma vez que a perícia médica não compromete qualquer redução da capacidade laborativa, ainda que mínima. O que se tem é uma lesão consolidada que não interfere na capacidade do apelante para o exercício de sua atividade atual profissional de assistente técnico de celulares.

Neste ponto, vale ressaltar que não basta a mera existência de uma lesão para a concessão do auxílio-acidente. É necessário que esta lesão resulte em redução efetiva da capacidade laborativa, ainda que mínima, ou que não se verifique no caso concreto.

Os estudos científicos citados pelo apelante, embora relevantes do ponto de vista acadêmico, não têm o condição de confirmar a conclusão pericial, que foi elaborado após exame físico específico e individualizado do caso concreto.

Além disso, o laudo pericial foi elaborado em consonância com os critérios técnicos estabelecidos no Anexo III do Decreto 3.048/99, que estabelece parâmetros objetivos para a caracterização da redução da capacidade laborativa para fins previdenciários.

Sobre a matéria em debate trago os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.o 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A ausência de comprovação da incapacidade laboral ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.o 8.213/91
. (TJ-MT - AC: 00097501820158110002, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ. 1.
De acordo com o art.
86
da Lei
8.213
/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do
REsp. n. 1.108.298/SC
, pelo rito do art.
543-C
do
CPC/1973
, de modo a pacificar a questão. 3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido”. (STJ,
AgInt no AREsp 405410/SP
, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 4/10/2017). (destaquei)

Por fim, ressalto que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua verdade com outros elementos probatórios. Contudo, para afastar a conclusão técnica do perito, é necessária a existência de prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso em análise.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024